Tribunal: CARF
Processo: 10680.725074/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725074/2010-84
ACÓRDÃO
2302-004.294 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela
Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição previdenciária de 15%
incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de
trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 99 do
RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.294 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725074/2010-84
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-32.673 - 7a Turma da DRJ/BHE,
julgado na sessão de 07 de junho de 2011, julgando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário lançado.
PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, no montante de R$ 392.256,54, consolidado em 14/12/2010, referente
à contribuição previdenciária a cargo da empresa, incidente sobre os pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho da área de transporte, conforme descrito no
Relatório do Auto de Infração n° 37.293.202-9, às fls.28 a 39.
O Relatório Fiscal esclarece que a empresa explicou em correspondência
direcionada à fiscalização, que há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN
perante o Supremo Tribunal Federal - STF que questiona a constitucionalidade do
inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212; que essa Ação foi proposta pela
Confederação Nacional da Indústria -CNI, em 09/01/2002, e a Samarco Mineração,
pertencendo ao Sindicato Nacional da Indústria da Extração Mineral do Ferro e
Metais Básicos - SINFERBASE, entidade vinculada à CNI, e em caso de decisão
favorável à autora da ação, teria os seus efeitos reconhecidos na auditada.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal o presente crédito previdenciário não se
encontra com a sua exigibilidade suspensa, uma vez que não está entre as hipóteses
previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 1966).
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no.
0610100.2010.01783 e do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF. A
documentação foi solicitada através do TIPF e do Termo de Intimação Fiscal, às
fls.20/21 e 24/25.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 28 de dezembro de 2010,
conforme assinatura aposta às fls.01, e conforme informação prestada às fls. 130,
apresentou impugnação tempestiva em 21 de janeiro de 2011, peça processual
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.294 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725074/2010-84
3
juntada às fls.103 a 127, onde aduz as alegações a seguir, relatadas em
apertadíssima síntese:
Faz um resumo da motivação da lavratura do Auto de Infração em análise, diz que
não há no ordenamento jurídico em vigor autorização para a incidência de
contribuição previdenciária sobre fatura ou nota fiscal emitidas por Cooperativas de
Trabalho, por falta de previsão legal, já que a contribuição foi instituída pela Lei
ordinária n° 9.876, de 1999, quando deveria ser por Lei Complementar, conforme
exige a Constituição Federal.
Caso o lançamento não seja cancelado na íntegra, deve ser determinada a
retificação da penalidade aplicada, consubstanciada na multa de ofício de 75%
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, uma vez que não era aplicável às
contribuições previdenciárias quando da ocorrência dos fatos geradores.
Até o advento da MP 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sem
alterações no ponto em análise, a multa aplicada nos casos de lançamento de ofício
de créditos previdenciários era a multa de mora, como expressamente dispunha o
artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991.
Apenas com o advento da MP 449, de 2008 passou a se aplicar também aos créditos
previdenciários a sistemática de penalidades previstas na Lei n° 9.430, de 1996:
multa de mora para os casos de recolhimento em atraso (limitada a 20%, nos
termos do artigo 61, §2°, da Lei) e multa de ofício para os casos de constituição do
crédito via atividade fiscal (em geral 75%, conforme artigo 44 da Lei).
Anteriormente, com exceção do período em que se aplicava o artigo 4o da Lei n°
8.218, de 1991, não havia que se falar na incidência de multa de ofício, mas tão
somente a multa de mora, consoante previsão expressa do artigo 35, da Lei n°
8.212, de 1991.
E como a multa de mora aplicada com base no artigo 35 da lei n° 8.212, de 1991
teve sua aplicação limitada ao patamar de 20% pela MP 440, de 2008 (o que foi
confirmado pela Lei n° 11.941, de 2009), torna-se compulsória a aplicação desse
percentual em substituição a todos aqueles mais gravosos previstos anteriormente
(para o presente lançamento 24 % no momento da lavratura do auto de infração e
30% atualmente). Caso contrário, estará afrontada a retroatividade benéfica
determinada pelo artigo 106, II, C, do CTN.
Conclui-se, portanto, que a penalidade aplicada no presente lançamento deve ser
reduzida ao patamar de 20%, por ser essa a multa de mora atualmente prevista
também para as contribuições previdenciárias e se tratar, evidentemente, de
penalidade mais benéfica do que a anteriormente prevista e aplicada nesse caso
(24% ou 30%). Nesse sentido transcreve julgados judiciários e faz referência ao
artigo 112 do CTN.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.294 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725074/2010-84
4
Não há possibilidade, como pretende a fiscalização para fins de comparação da
cumulação das penalidades previstas na Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à MP n° 449, de 2008, para os casos de falta de recolhimento com
lançamento de ofício (art. 35, II) e de ausência de entrega de GFIP ou omissão de
fatos geradores na declaração (art. 32 §§ 4o e 5o), para que o valor resultante dessa
soma seja confrontado com a multa de 75% atualmente prevista também para os
casos de lançamento de ofício das contribuições tratadas pela Lei n° 8.212, de 1991.
As multas atualmente previstas no artigo 32-A, da Lei n° 8.212, de 1991 devem
sempre ser confrontadas apenas com aquelas previstas nos revogados §§4° e 5o ,
do artigo 32 da mesma lei (lançadas ou não em conjunto de penalidades aplicadas
pelo descumprimento da obrigação principal). E a multa hoje prevista no artigo 35-
A da Lei n° 8.212, de 1991, se fosse possível ser comparada com penalidade anterior
(o que se viu não é o caso, haja vista a inexistência de previsão de multa de igual
natureza na legislação pretérita), somente o seria de forma válida se considerada
exclusivamente a multa então prevista para os casos de lançamento de ofício de
contribuições não recolhidas, definidas pelo revogado inciso II do artigo 35.
A comparação entre a multa de ofício atualmente prevista e a multa de mora
anteriormente fixada (na improvável hipótese de se entender possível tal
comparação) sempre indicará que essa segunda se apresenta mais benéfica ao
contribuinte no momento do lançamento de ofício. Afinal, a multa de ofício
corresponde a 75% da contribuição previdenciária constituída, ao passo que a multa
de mora era fixada inicialmente em 24%.
Por todo o exposto requer:
O cancelamento total dos créditos tributários, tendo em vista a impossibilidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre fatura ou nota fiscal emitidas por
Cooperativas de Trabalho, uma vez que nos termos do § 4o do artigo 195 da
Constituição federal a sua instituição somente poderia se dar por lei complementar
e caso sua base de cálculo não foi igual a de outra contribuição já prevista na
Constituição, requisitos não presentes neste caso.
O cancelamento da aplicação da multa de ofício ao presente caso, sendo substituída
pela multa de mora atualmente prevista pela legislação no patamar de 20% ou,
quando muito, aplicando-se os percentuais previstos na redação do artigo 35, II da
Lei n° 8.212, de 1991 vigente até o advento da MP n° 449, de 2008;
Que a presente impugnação seja julgada de forma concomitante às defesas
administrativas apresentadas nos autos dos AI's n°s 37.293.206-1 (PTA n°
10680.725078/2010-62) e 37.293.207-0 (PTA n° 10680.725129/2010-56), tendo em
vista a conexão entre o objeto do presente Auto de Infração e das correlatas
autuações fiscais.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.294 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725074/2010-84
5
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 07 de junho de 2011, quando foi proferido o Acórdão
no 02-32.673 - 7a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 137 a 141, considerando a impugnação improcedente
e, consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão assim ementada:
PAGAMENTOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO.
E devida contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre a nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativos a serviços que lhe são prestados por
cooperados por meio de cooperativa de trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não compete à esfera administrativa apreciar arguição de inconstitucionalidade
de lei vigente, nos termos da legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir percentual de multa
aplicado de conformidade com a legislação pertinente.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 01/06/2012, e-fls. 147, o
Contribuinte protocolou, na data de 18/06/2012, e-fl. 149, Recurso Voluntário, e-fls. 149 a 167,
recorrendo do Acórdão, por meio do qual, reprisa os argumentos apresentados na impugnação,
sintetizados nos tópicos a seguir:
 Não incidência de contribuição social sobre fatura ou nota fiscal emitidas
por cooperativas de trabalho;
 Equivocada interpretação do acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei no
11.941, de 2009 – impossibilidade de aplicação da multa de ofício ao
presente caso.
 Do pedido:
o Seja determinado o cancelamento total dos créditos tributários,
tendo em vista a impossibilidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre fatura ou nota fiscal emitidas por Cooperativas
de Trabalho, uma vez que nos termos do § 4o, do artigo 195, da
Constituição Federal a sua instituição somente poderia se dar por lei
complementar e, caso a sua base de cálculo não fosse igual a de
outra contribuição já prevista na Constituição, requisitos não
presentes neste caso;
o Na improvável hipótese de o lançamento não ser integralmente
cancelado, requer-se ao menos o cancelamento da aplicação da
multa de ofício ao presente caso, sendo substituída pela multa de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.294 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725074/2010-84
6
mora atualmente prevista pela legislação no patamar de 20% ou,
quando muito, aplicando-se os percentuais previstos na redação do
art. 35, II, da Lei no 8.212, de 1991, vigente até o advento da MP no
449, de 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, relatora.
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
MÉRITO
Conforme exposto no relatório trata-se de contribuição previdenciária cuja
autuação foi fundamentada na Lei no 8.212/1991, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876
de 26.11.99).
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Todavia, tal dispositivo foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário n° 595.838/SP,
com repercussão geral reconhecida, e sem que houvesse modulação de efeitos.
STF – Repercussão Geral – Tema 166
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (RE 595838)
Nesse sentido, o Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal,
suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, por meio da Resolução 10, de 30
de março de 2016.
Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.294 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725074/2010-84
7
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal,
a execução do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF n° 1.634, de 21/12/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do C A R F.
Nestes termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento
das contribuições previstas no inciso IV, art. 22, da Lei no 8.212, de 1991.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 184
DF CARF MF
Original